Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 11.302/2022 E No 11.846/2023. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto no 11.302/2022, bem como de indulto da pena de multa, com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que, embora a pena privativa de liberdade não ultrapasse cinco anos, o delito foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a vedação prevista nos referidos decretos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de disparo de arma de fogo em ambiente doméstico impede a concessão do indulto natalino com base no Decreto no 11.302/2022; (ii) estabelecer se a pena de multa imposta ao apenado pode ser indultada nos termos do Decreto no 11.846/2023, à luz do contexto de violência de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 exige, além do requisito objetivo de pena privativa de liberdade não superior a cinco anos, a inexistência de causas excludentes expressamente previstas no art. 7o do referido diploma.
4. Comprovado que o delito foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com emprego de grave ameaça, incide a vedação do art. 7o, II, do Decreto no 11.302/2022, sendo irrelevante que o tipo penal não esteja previsto no corpo da Lei no 11.340/06.
5. Quanto à pena de multa, igualmente incide o óbice do art. 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, por se tratar de crime praticado em contexto de violência contra a mulher. Não comprovada a hipossuficiência econômica do condenado nem o valor inferior ao limite para ajuizamento de execução fiscal, não há falar em concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 7o, II; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XIV e art. 2o, X; Lei no 10.826/03, art. 15; CP, art. 61, II, “f”; Lei no 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002721, 0714653-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 1906584, 0720569-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 27.08.2024; TJDFT, Acórdão 1856289, 0706738-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024, DJe 16.05.2024.